Tribunal: TJMT
Processo: 1009192-33.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009192-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIEBERSON SEABRA RABELO - CPF: 043.701.791-57 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por parte autora contra sentença que extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por ausência de comparecimento à perícia médica necessária à comprovação da invalidez alegada em ação de cobrança de seguro DPVAT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ausência de intimação pessoal válida do autor para comparecimento à perícia médica e se essa suposta irregularidade comprometeria a higidez da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir:

3. A intimação pessoal do autor foi regularmente expedida por carta com Aviso de Recebimento (AR), entregue no endereço constante da petição inicial, conforme previsto no art. 267, § 1º, III, do CPC/1973, e art. 274, parágrafo único, do CPC/2015.
4. Trata-se de ato personalíssimo, cuja intimação deve ser realizada diretamente à parte, o que foi observado no caso concreto.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à exigência de intimação pessoal para perícia médica em ações de seguro DPVAT (REsp 1364911/GO), mas também reconhece como válida a entrega no endereço indicado nos autos, quando este não foi atualizado.

6. A parte autora permaneceu inerte mesmo após oportunidades para impulsionar o feito, tendo contribuído para sua paralisação e consequente julgamento de improcedência.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em ação de cobrança de seguro DPVAT, é válida a intimação pessoal realizada por carta com AR enviada ao endereço informado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

2. A ausência de comparecimento à perícia médica, após intimação pessoal regular, justifica o julgamento de improcedência da ação, diante da ausência de prova essencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 77, V; 269; 274, parágrafo único; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1364911/GO; TJMT, AP 144753/2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JULIEBERSON SEABRA RABELO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de

honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega que não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica. Aduz não bastar a intimação de advogado através de DJE.

Requer a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito e ou a condenação sem resolução do mérito.

Contrarrazões (Num. 272431872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JULIEBERSON SEABRA RABELO, autor, ora apelante, busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Alega ausência de intimação pessoal para a realização de perícia médica.

Ressai do feito, intimação da parte autora por meio de seu patrono, para submeter-se a perícia médica. No entanto, o requerente não compareceu ao exame pericial.

Aos autos, a intimação pessoal do autor, ora apelante, determinada por meio de carta de intimação (Num. 272431859), que expedida, foi devidamente entregue (Num. 272431860).

Sobreveio então, a sentença. Observou o magistrado de piso que, da análise do caso, sem a realização da prova pericial, para a qual a parte autora não compareceu, não há comprovação de que em razão do acidente de trânsito houve a ocorrência de incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Intimada a parte autora por meio de seu patrono para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, com a consequente paralização do processo. Dessa forma, firme nos fundamentos processuais, julgada improcedente a ação (Num. 272431867).

O apelante não se conforma. Alega que
não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica (Num. 272431869 – pág. 04/10).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Ora, o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Ressalte-se a ocorrência da intimação pessoal do autor, ora apelante, determinada por meio de carta de intimação (Num. 272431859), que expedida, foi devidamente entregue (Num. 272431860).

Este e. Tribunal já se pronunciou, nos termos do disposto no artigo 267, § 1º, III do Código de Processo Civil, que se revela suficiente a intimação pessoal do autor efetuada por intermédio de carta com AR entregue no endereço declinado na petição inicial (TJMT AP 144753/2014).

Ademais, é obrigação do
autor cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço. Conforme a regra prevista no art. 77, V, do CPC, a intimação no endereço colacionado aos autos, é tida como efetiva na forma do art. 274, § único, do CPC, endereço este que não foi atualizado, mesmo instado por várias vezes o patrono, inclusive com a concessão de pedidos para a dilação de prazo.

Ao caso em análise, ressai do feito, apelo anterior para reformar a sentença singular por falta de intimação pessoal do autor (Num. 155459737), momento processual em que se oportunizou através da devolução dos autos ao juízo de piso para proceder ao regular andamento do processo, perseguir e alcançar o direito pretendido (Num. 163423662).

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de observar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025